Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007760-23.2013.8.07.0018 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Josefa Rejane Gomes Silva Antônio Cesar Paes Barbosa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 15710456) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante e negou provimento ao recurso interposto pela recorrida Josefa Rejane Gomes Silva. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator